Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-11.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DIA-MULTA. ARBITRAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. SUSPENSÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade dos crimes de trânsito está demonstrada por auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, relatório final e prova oral colhida sob contraditório.
2. A autoria é confirmada por policiais militares que relataram que o réu dirigia na contramão com farol alto, apresentando sinais evidentes de embriaguez. O réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado auto de constatação.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude e presente a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.
4. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta.
5. Embora a pena seja inferior a 4 anos, há circunstância judicial desfavorável e a agravante da reincidência, o que obsta o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). Há motivação concreta e idônea para imposição de regime mais severo. Precedentes.
6. A pena de multa foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a capacidade financeira do réu, não havendo obrigatoriedade de redução.
7. A fixação da penalidade de suspensão do direito de dirigir observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.
8. Recurso conhecido e não provido.